Tribunal: CARF
Processo: 12571.000365/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000365/2010-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.216 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
GUARATU INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E
COMPENSADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem apure os créditos nos termos do PN
Cosit no 05/2018.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a
Conselheira Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se o relatório constante no acórdão recorrido
no 04-43.962:
Relatório
DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de COFINS não cumulativa –
Exportação, cumulado com Declarações de Compensação e referente ao 1o trimestre de
2006 (fls. 03/06).
Em 18/04/2011, a DRF Ponta Grossa exarou o Despacho Decisório no 43/2011 (fls.
275/283), no qual se pronunciou pelo reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$
136.535,67, bem como pela homologação das compensações até o limite do crédito
reconhecido, com base nas seguintes constatações:
1. Da Legislação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000365/2010-29
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000365/2010-29

O interessado apurou créditos da COFINS, com base na Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
• Referidos créditos, apurados em relação aos custos, despesas e encargos, em
conformidade com o Art. 3o da Lei 10.637/2002, devem obrigatoriamente estar
vinculados à Receita de Exportação, conforme prevê o § 3o do Art. 6° combinado com
o Art. 15, ambos da Lei 10.833/2003 (modificada pela Lei 10.865/2004).
• Quando a empresa estiver sujeita a mais de um tipo de receita (p. ex. Cumulativa/não
cumulativa, não-cumulativa mercado interno/não-cumulativa mercado externo) os §§ 8o
e 9a do Art. 3o combinado com o §3° do Art. 6o da Lei 10.833/2003 prevêem que os
custos, despesas e encargos vinculados podem ser apropriados (rateados) aos tipos de
receitas através dos métodos da apropriação direta ou do rateio proporcional.
• Verifica-se que os créditos da contribuição que podem ser ressarcidos são os relativos
aos custos, despesas e encargos que estejam vinculados à receita de exportação e que
não possam ser compensados com débitos da própria contribuição decorrente das
operações do mercado interno.
• Também que a vinculação dos créditos aos tipos de receitas auferidas deve ser
realizada diretamente quando for possível identificar a vinculação exclusiva dos créditos
a cada tipo de receita. Ou seja, quando for possível identificar que os créditos estão
vinculados a uma determinada receita aqueles devem ser apropriados diretamente a esta.
• Havendo, entretanto, custos, despesas e encargos que estiverem vinculados a mais de
um tipo de receita, a empresa pode utilizar-se (indistintamente, respeitado o §9° do art.
3" da Lei 10.833/2003, acima reproduzido) do método da apropriação direta (no caso de
possuir sistema de custos integrado c coordenado com a escrituração, através do qual
seja possível identificar com exatidão a parcela de insumos destinada a cada tipo de
receita) ou do método do rateio proporcional (com aplicação da relação percentual
existente entre a receita do mercado externo sujeita à incidência não-cumulativa c a
receita bruta total, auferida em cada mês).
2. Da Verificação Fiscal
• Constataram-se irregularidades em diversas apropriações de créditos e na forma como
os créditos foram rateados aos tipos de receitas (não-cumulativa do mercado interno e
não-cumulativa do mercado externo) e em diversas apropriações de créditos.
2.1 Das Glosas
• O trabalho de análise resultou em glosas, a seguir apresentadas:
2.1.1. Dos bens e serviços utilizados como insumos – Linhas 2 e 3 – DACON
- Partes e peças de reposição e serviços de manutenção de empilhadeiras e outros
veículos utilizados no transporte interno do processo produtivo
• Segundo a IN SRF no 247/2002, em seu artigo 66, §5°, I, com a redação dada pela IN
SRF no 358/2003, bem como a IN SRF n° 404/2004, em seu artigo 8o, §4, I, para que o
bem seja considerado insumo à fabricação, ele deve ser matéria-prima, produto
intermediário, material de embalagem ou qualquer outro bem que sofra alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades tísicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. E, em se tratando de serviços,
os mesmos devem ser prestados por pessoa jurídica domiciliada no país e aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto.
• Assim, para que as partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos
empregados na fabricação, que sofrem desgaste e, por isso, requerem reposição, possam
ser considerados insumos, é necessário que os mesmos pertençam a máquinas e
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000365/2010-29

equipamentos que fazem parte da linha de produção, pois assim, entende-se que sua
ação 6 diretamente exercida sobre o produto em fabricação. E quanto aos serviços de
manutenção, para que estes sejam considerados como insumos, e necessário que os
mesmos sejam realizados em máquinas e equipamentos utilizados diretamente no
processo produtivo.
• Isto posto, resta claro que em relação às partes e peças de reposição e aos serviços de
manutenção de empilhadeira e outros veículos utilizados no transporte interno do
processo produtivo, não há possibilidade de crédito, pois o transporte interno entre
linhas de produção não é considerado "fabricação" para efeitos de crédito da sistemática
não-cumulativa do PIS e da COFINS.
- Combustíveis e Lubrificantes utilizados nos veículos de transporte interno da produção
• Conforme art. 3°, II, das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, os combustíveis e
lubrificantes somente dão direito a crédito se constituírem insumos à fabricação. Assim,
os combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos de transporte interno da produção
não são considerados insumos, uma vez que tais operações de transporte não são
consideradas como parte do processo produtivo.
- Materiais, partes e peças de reposição e serviços de manutenção e conservação de
instalações industriais
• Foram constatadas várias notas fiscais relativas à aquisição de peças e serviços de
manutenção em instalações industriais. No entanto, como visto, conforme artigo 66,
§5", I, da IN SRF n° 247/2002, bem como a IN SRF n° 404/2004, em seu artigo 8o,
§4,1, para que seja admitido o crédito como insumo, é necessário que o desgaste dos
bens seja ocasionado pela ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou,
da mesma fornia, que os serviços sejam aplicados em bens que façam parte do processo
produtivo.
• Assim, uma vez que estas partes e peças, bem como os serviços, não se referem à
máquina ou equipamento da linha de produção, restaram glosados os respectivos
valores.
- Fitas de aço e cantoneiras
• No que se referem às fitas, cantoneiras e grampos, através da descrição do processo
produtivo, verificou-se que os mesmos são utilizados para unir as pranchas de madeiras,
de modo que as mesmas não fiquem soltas sob os paletes (fitas e selos), assim como,
para proteger os fardos durante o manuseio (cantoneiras). Ou seja, tais bens não são
utilizados durante o processo de fabricação do produto c não se incorporam ao produto
elaborado, uma vez que são utilizados apenas para o transporte c proteção do produto
(depois de o produto estar fabricado) e, sendo assim, não geram créditos de
contribuição.
- Notas fiscais inexistentes - informação indevida na planilha
• Através dos documentos apresentados em resposta à intimação n° 55/2011, o
contribuinte informou relação de 04 (quatro) notas fiscais inexistentes (fl. 215),
referentes à aquisição de toras de Pinus no mês de março, as quais foram indevidamente
informadas na planilha de notas fiscais de entrada apresentada cm resposta à intimação
n° 639/2010 (fl.189). Os valores referentes a estas notas (notas n°s 142,144,150 e 160),
considerados indevidamente na apuração do crédito, restaram glosados.
• Assim, com relação às rubricas "Bens utilizados como insumos" e "Serviços utilizados
como insumos" (linhas 2 e 3 DACON), foram glosados os valores indevidamente
considerados na apuração do crédito (conforme exposto nos itens acima), totalizando R$
73.357,91 e R$ 9.608,84, respectivamente, para o período sob análise
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000365/2010-29

2.1.2. Das Despesas de Energia Elétrica - Linha 4 - DACON
• Com relação aos gastos com energia elétrica, segundo o art. 3o, inciso III, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 pode ser descontado crédito em relação à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
• Através da conferência física das notas fiscais de aquisição, selecionadas para
amostragem, verificou-se que o interessado apurou créditos sobre algumas notas que
não correspondem à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
emitidas em nome de pessoa física (fls. 234/236).
• Ademais, foram solicitadas cópias digitalizadas de todas as notas fiscais (intimação n°
55/2011), no entanto, não foi apresentada a nota fiscal de valor R$ 9.396,09, referente
ao mês de março.
• Assim, totalizando-se os valores indevidamente considerados na apuração do crédito,
foi glosado o valor de R$ 52.695,93 para o período sob análise.
2.1.3. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa
Jurídica - Linha 6 - DACON
• Conforme art. 3o, inciso IV das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos à pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
• No entanto, a partir da relação de notas fiscais de entrada e da descrição do processo
produtivo, apresentados pelo contribuinte, constatou-se apuração de crédito em relação
a aluguéis de equipamentos que não são utilizados no processo produtivo. Assim, as
respectivas notas fiscais de prestação de serviço (locação) foram glosadas.
• Totalizando-se os valores indevidamente considerados na apuração do crédito, foi
glosado o valor de R$ 5.430,00 para o período sob análise.
2.1.4. Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda - Linha 7 –
DACON
• A partir da conferência física das notas fiscais apresentadas, verificou-se a presença de
nota fiscal de aquisição de serviço de movimentação extra de container, o que não
corresponde a uma despesa de armazenagem ou frete na operação de venda, restando
assim glosada a referida nota fiscal no valor de R$ 950,00 (fl.240).
2.1.5. Dos Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado - Linha 9 –
DACON
• Na relação de bens fornecida pelo interessado em resposta à Intimação n° 639/2010,
utilizada para a apuração de créditos sobre encargos de depreciação, verificou-se a
inclusão de bens que não são utilizados na produção da empresa, tais como
empilhadeiras e outros veículos utilizados no transporte interno no processo de
fabricação de produtos.
• Embora tais veículos sejam utilizados nas atividades no estabelecimento, o benefício
restringe-se aos que sejam utilizados no processo industrial de manufatura dos produtos,
o que exclui as empilhadeiras e outros veículos utilizados no transporte interno.
• A legislação estabelece que apenas aqueles bens utilizados na produção de bens
destinados à venda poderão ser considerados, a partir de fevereiro/2004, devido à nova
redação dada ao inciso VI do art. 3o da Lei n° 10.637/2002, pela Lei n° 11.051/2004.
• Além disso, não foram apresentadas algumas notas fiscais de aquisição de bens,
selecionadas para amostragem conforme, intimação no 55/2011.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000365/2010-29

• Assim, restaram glosados os valores referentes aos bens do ativo imobilizado da
empresa relacionados a empilhadeiras e outros veículos utilizados no transporte interno
(empilhadeiras, caminhonete, esteiras e outros relacionados), sobre os quais foram
apurados indevidamente créditos da contribuição, além das notas fiscais não
apresentadas.
• Totalizando-se os valores indevidamente considerados na apuração do crédito, foi
glosado o valor de R$ 39.4S7,74 para o período sob análise.
2.2. Do Rateio dos Créditos
• Constatou-se que a pessoa jurídica, no período abrangido, auferiu receitas sujeitas à
incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofns, efetuando
concomitantemente operações de vendas de produtos no mercado interno ("Resíduos de
laminação de Pinus") e vendas de produtos para o exterior ("Compensados de Pinus").
• Assim, para determinação dos valores a serem utilizados conforme propala o §2o do
art.
6o da Lei n° 10.833/03, torna-se necessário efetuar a segregação entre os custos,
despesas e encargos vinculados ao mercado interno e à exportação, de acordo com o
parâmetro definido no inciso II do § 8° do art. 3o dessa mesma lei.
• Para se efetuar o cálculo da proporcionalidade, foram verificadas as saídas declaradas
pelo contribuinte nos livros fiscais e planilha apresentada pelo contribuinte,
comparando-se os Despachos de Exportação indicados e comprovando-se sua
veracidade com os dados dos sistemas da SRF.
• Destas verificações, resultaram divergências no resultado da relação percentual entre
as vendas no mercado interno versus vendas no mercado externo apuradas a partir das
relações de notas fiscais e o resultado extraído do DACON transmitido pelo
contribuinte.
• Assim, considerando os valores constantes das relações de notas fiscais de saída e de
exportações, apresentada pelo contribuinte, a proporcionalidade foi recalculada,
chegando-se aos valores de créditos apresentados na planilha "Apuração dos Créditos"
(fl. 271).
2.3. Dos descontos e do valor passível de ressarcimento
• A dedução dos débitos de contribuições devidos no mês deve ocorrer anteriormente ao
aproveitamento em compensação ou ressarcimento dos créditos apurados de mercado
externo.
• Assim, foram descontados dos créditos apurados, primeiramente, os valores relativos
às contribuições devidas no período.
• A apuração final dos créditos, demonstrando a utilização dos créditos apurados para
dedução das contribuições devidas c chegando-se ao valor total de crédito passível de
ressarcimento no período sob análise, encontra-se à fl. 271, na planilha denominada
"Apuração dos Créditos".
3. Do Resultado
• Da análise realizada chegou-se aos seguintes valores:

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000365/2010-29

DA CIÊNCIA
A ciência do teor do Despacho Decisório foi efetuada em 19/04/2011 (fl. 284), por meio
de Aviso de Recebimento dos Correios.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada com o resultado do Despacho Decisório, a interessada, por seu
representante, manifestou-se em 19/05/2011 (fls. 286/306), por meio da qual alega o
que se segue:
DO EMPREENDIMENTO
• A requerente atua na área de indústria, comércio, extração, exportação e importação de
madeiras era toros, madeiras serradas, beneficiadas, laminadas e compensadas.
DA ORIGEM DO CRÉDITO
A) Previsão legal sobre o conceito de "insumo". Possibilidade tomada dos
créditos dos bens e serviços utilizados como insumos
• Na análise da PER/DCOMP apresentada, o fisco glosou certa quantia de créditos
apropriados pela empresa. Estes créditos são provenientes de insumos utilizados no
processo de fabricação/produção da Requerente.
• No entendimento do órgão fazendário, não se enquadram como insumos os seguintes
itens:
• Partes e peças de reposição e serviços de manutenção de empilhadeiras e outros
veículos utilizados no transporte interno do processo produtivo;
• Combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos de transporte interno de produção;
• Materiais, partes e peças de reposição e serviços de manutenção e conservação de
instalações industriais de manutenção de maquinário;
• Fitas de aço e cantoneiras.
• Os argumentos apresentados pelo Fisco não podem prosperar.
• O inciso II, do art. 3o, da Lei 10.833/2003 traz a previsão da possibilidade de desconto
dos créditos na COFINS.
• A previsão do desconto no PIS está estampada no art. 3o, II da Lei 10.637/2002.
• Apesar da previsão acerca da possibilidade de desconto dos créditos apurados inexiste
ao longo das citadas leis qualquer dispositivo contendo o conceito de "insumo".
• O Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) conceitua insumo em seu art. 164, I,
como sendo "as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo
se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
• No entanto, levando-se em conta que o conceito de insumo para o IPI está relacionado
estritamente a cada produto industrializado, resultante da aplicação de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, em relação ao PIS e à COFINS, o
conceito de "insumos" se relaciona com a totalidade das receitas auferidas (faturamento)
pelo contribuinte, as quais, para serem obtidas, exigem que o contribuinte incorra em
custos e despesas.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000365/2010-29

•Assim, como a materialidade do IPI é o critério que veda que insumos para o fim
daquele imposto seja aplicado às contribuições para o PIS e para a COFINS, é também a
materialidade do imposto de renda de pessoas jurídicas que permite que os custos e
despesas dedutíveis para fins de imposto de renda sejam também dedutíveis da base de
cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS.
• Todos os custos e despesas dedutíveis para fins de Imposto de Renda de pessoas
jurídicas devem compor a base de cálculo utilizada para fins de apropriação dos créditos
de PIS e COFINS no regime não-cumulativo.
• Foi de extremo rigorismo a fiscal ao glosar os créditos tomados em razão do uso de
fitas de aço e cantoneiras, pois, inclusive na sua descrição, ficou claro que se trata de
material de embalagem e portanto possível seu creditamento mesmo na interpretação de
insumos empregada pela fazenda.
B) Despesas com energia elétrica
• É plenamente legal a tomada dos crédito de PIS e Cofins sobre a energia elétrica
consumida no estabelecimento industrial da empresa.
• No entanto o fisco achou por bem glosar créditos tomados pela empresa sob o
argumento de que a fatura estaria em nome de pessoa física e não no nome da
requerente.
• Novamente age com extremo rigor o fisco e contrariamente à aplicação da verdade
material a qual deveria nortear o processo administrativo, pois se pega a formalismos
exagerados.
• Analisando as notas fiscais de energia elétrica citadas no despacho decisório observa-
se que se encontram em nome no sócio-administrador da Requerente, mormente porque
o padrão de energia elétrica encontra-se em seu nome.
• No entanto, com uma simples observação se constata que se encontram no mesmo
endereço - Rua Vereador Sebastião de Camargo Ribas n° 420 - e que este é o endereço
da empresa.
• Portanto, apesar de a fatura não estar em nome da Requerente, a energia ali consumida
foi integralmente utilizada por ela e, assim, lhes são de direito os créditos de PIS e
Cofins.
• Situação semelhante ocorreu com relação aos créditos de ICMS da empresa
provenientes de energia elétrica (documentos anexos). Em um primeiro momento os
créditos foram glosados pela fazenda estadual. Porém, após demonstração de que a
energia era empregada pela Requerente os créditos foram restabelecidos.
C) Locação de Máquinas e Equipamentos de Pessoa Jurídica
• O fiscal igualmente glosou os créditos advindos das despesas com a locação de
equipamentos por entender que não se aplicam no processo produtivo da Requerente.
• As despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa, também geram direito a créditos
conforme art. 3o, IV da Lei 10.637/2002 e art. 3o, IV da Lei 10.833/2003.
• Tomando-se por base o conceito errôneo de insumo utilizado pelo fisco federal tem-se
que, na grande maioria das vezes, de fato, não se encontrará relação dos bens locados
com a atividade da empresa.
• No entanto, ao se mudar a ótica para o correto conceito aplicado aos insumos
conforme colocado no item acima, resta evidente o direito da Requerente aos créditos.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000365/2010-29

• É importante frisar que a presente hipótese de crédito não está ligada necessariamente
ao setor fabril, como alega o fisco. Dessa forma, mesmo despesas de aluguel pago
mensalmente à parte administrativa gera direito à créditos das contribuições. O crédito
também é admitido quando, por exemplo, há o aluguel de imóvel para instalação da
empresa.
• Há que se destacar, igualmente, que o fisco não destaca no despacho ora guerreado
quais critérios que utilizou para determinar que os equipamentos locados não integram o
processo produtivo da autora.
• Logo, pela possibilidade legal e pela ausência de motivação por parte da fazenda, o
valor pago a título de alugueis de máquinas e equipamentos é plenamente utilizável
como crédito.
• Desta forma, se demonstra injusta a glosa efetuada pelo fisco eis que o levantamento
dos créditos apresentado pela Requerente foi realizado em observância à legislação
vigente.
D) Despesas com armazenagem e fretes na operação de venda
• O fisco glosou crédito proveniente de nota fiscal apresentada de serviço de
movimentação de contêiner por entender que não corresponde a uma despesa de
armazenagem ou frete na operação de venda.
• As leis que regulamentam o PIS e a Cofins prevêem que as despesas com
armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda e prestação de serviços,
quando o ônus for suportado pelo vendedor, também geram direito a créditos • No
entanto, com base em atos interpretativos internos a RFB vem sistematicamente
negando este direito aos contribuintes.
• O fato refere-se, especificamente, à questão dos fretes de produtos acabados, os quais
refletem mais um dispêndio financeiro em relação ao qual o fisco reluta em aceitar a
tomada de créditos de PIS e COFINS, com escopo legal nas leis 10.637/2002 e
10.833/2003, ignorando, por completo, o entendimento de que se trata de etapa
essencial á atividade econômica da pessoa jurídica e, portanto, os gastos correlatos
devem ser computados no cálculo dos créditos.
• Não há como o fisco reprimir o conceito de "insumo" a determinadas operações, para
fins de tomada de créditos, uma vez que para fins de PIS e COFINS a base deve ser, não
nas operações em si, mas sim os custos/despesas inerentes à atividade econômica
empresarial, ensejadora da receita tributável pelas aludidas Contribuições.
• A trilha correta a perseguir resta, então, estampada na interpretação da lei
10.833/2003, extraindo do inciso II de seu art. 3o o entendimento de que ali está a
autorização geral para "descontar créditos" em relação a bens (materiais) e serviços
(quaisquer), utilizados como insumo (direta ou obliquamente) na prestação de serviços.
• Dado o seu caráter exemplificativo, não se afastaria abatimento como o decorrente de
gastos com água, telefone, dentre tantos outros, como o caso dos gastos com
transferência de contêineres.
• Na atual conjuntura social, é um despropósito afirmar que esses fretes não sejam vistos
como gasto necessário no consumo ou prestação de serviços da empresa.
• É um verdadeiro contra senso admitir a vedação aos créditos em relação a estes
valores.
Se assim fosse, estaríamos diante de um puro e simples aumento da carga tributária,
parcialmente disfarçado, e não de um sistema que visa, ao menos teoricamente, melhor
distribuir a tributação na cadeia produtiva.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3002-000.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000365/2010-29

• Portanto, faz jus a Requerente aos créditos de PIS e COFINS gerados pelas despesas
com fretes, de modo que a negativa de concessão dos créditos constitui atuação do fisco
além do disposto na lei.
E) Crédito proveniente dos encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado
• A Lei n° 10.637/2002 bem como na Lei n° 10.833/2003 previam a apuração de
créditos de Cofins e de PIS relativos á aquisição de bens destinados ao Ativo
Imobilizado das empresas sujeitas à modalidade não cumulativa dessas contribuições.
• Conforme a redação original das referidas leis, os créditos de PIS e de Cofins sobre a
aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo Imobilizado
adquiridos para utilização na produção de bens destinados á venda, ou na prestação de
serviços, bem como sobre edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros
utilizados nas atividades da empresa, eram determinados exclusivamente mediante a
aplicação da alíquota das contribuições sobre o valor dos encargos de depreciação e
amortização desses bens.
• Por meio da Lei n° 10.865/2004, a partir de 31.07.2C04, passou a ser vedado o
desconto de créditos apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos do
Ativo Imobilizado adquiridos até 30.04.2004. Dessa forma, o aproveitamento dos
créditos calculados sobre a depreciação ou amortização de bens somente passou a ser
permitido nos casos de bens adquiridos a partir de 01.05.2004.
• A Lei n° 10.865/2004 deu nova redação às Leis n° 10.637/2004 e 10.833/2003,
permitindo mais uma forma de cálculo para os créditos relativos -â aquisição de
máquinas e equipamentos destinados ao Ativo Imobilizado, deixando de fora as
edificações e benfeitorias em imóveis próprios que permanecem dando direito a créditos
somente mediante a aplicação das alíquotas das contribuições sobre os encargos de
depreciação e amortização, como mencionado no parágrafo anterior.
• A nova redação do § 14 do art. 3o da Lei n° 10.833/2003, que se aplica tanto à Cofins
como ao PIS (art. 15, II, da Lei n° 10.833/2003), apresenta essa forma de cálculo dos
créditos como uma opção a ser realizada pelo contribuinte, isto é, a pessoa jurídica
sujeita ao regime não cumulativo dessas contribuições.
• Conforme essa modalidade de cálculo, os créditos de PIS e Cofins podem ser apurados
mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas das contribuições sobre o valor
correspondente a 1/48 do valor de aquisição de máquinas e equipamentos integrantes do
Ativo Imobilizado durante 4 anos.
• Os créditos calculados em relação aos encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens destinados ao ativo imobilizado, para fins de apuração de
PIS e COFINS são regulados pela Instrução Normativa SRF n. 457/2004.
• Os contribuintes sujeitos a incidência não-cumulativa do PIS/COFINS, em relação aos
serviços e bens adquiridos, podem descontar créditos calculados sobre os encargos de
depreciação de:
a) Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados a comercialização ou na prestação de serviços
e ainda sobre bens adquiridos ou fabricados para locação a terceiros;
b) Edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizado nas
atividades da empresa.
• Deve-se, nestes casos, ser aplicada a taxa de depreciação fixada pela SRF em razão do
prazo de vida útil do bem (IN SRF 162/1998 e 130/1999).
• Assim procedeu a Requerente.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3002-000.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000365/2010-29

• Na decisão proferida, a fazenda negou o direito ao crédito pretendido alegando que
bens como empilhadeiras e outros veículos não teriam sua utilização na produção de
bens destinados à venda, tendo em vista a atividade desenvolvida pela empresa, sendo
que estes equipamentos, incorporados ao ativo imobilizado, não são ligados diretamente
à produção.
• A atividade da empresa está ligada à industria de madeira, principalmente
compensada.
• Assim, deve ser revista a decisão para o fim de considerara todos o créditos relativos á
depreciação dos bens indicados na memória de cálculo apresentada.
DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
• O Requerente apurou os valores dos créditos concernentes ao PIS não-cumulativo do
1o trimestre de 2006, apurados sob o regime da não-cumulatividade, decorrentes das
suas operações com o mercado externo que remanesceram ao final do trimestre, após as
deduções do valor a recolher da contribuição, concernentes as demais operações e
apresentou o Pedido de Restituição e Declaração de Compensação através do programa
PER/DCOMP disponibilizado pela Receita Federal do Brasil.
• Para que não restem dúvidas sobre os procedimentos realizados pela peticionaria,
vamos abordar na sequência o que preceituava e preceituam as normas sobre a
compensação tributária.
• O Código Tributário Nacional em seu artigo 170 (lei complementar) dispõe que a lei
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
• O artigo 66 da lei n° 8.383 (lei ordinária) com nova redação dada pelo artigo 58 da lei
n° 9.069, dispõe que nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos o
contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente.
• Visando regulamentar a lei, o Órgão Federal editou a Instrução Normativa n° 210, de
30 de setembro de 2002.
• Posteriormente, a Receita Federal editou as Instruções Normativas n° 460, de 29 de
outubro de 2004, 600 de 28 de dezembro de 2005, e, por fim a Instrução Normativa n°
900 de 30 de dezembro de 2008.
• O Requerente, seguindo à risca as normativas internas da entidade, realizou o encontro
de contas com o Erário através do programa PER/DCOMP.
• Tal proceder, por ilação lógica e devido à sua natureza, ao mesmo tempo em que
serviu para a extinção do débito, teve o condão de constituir o crédito em favor do
contribuinte.
• A redação dos dispositivos normativos não impõe ao contribuinte nenhuma
formalidade essencial para a constituição do crédito passível de compensação. Basta
apurá-lo (em conta gráfica) e imputá-lo ao fisco como forma de pagamento dos seus
débitos administrados pela Entidade Fazendária.
• A única formalidade exigida é que a compensação seja levada a efeito através de
formulário próprio - PERDCOMP, o qual, dentre outras, conterá a informação acerca do
crédito (valor, período de apuração e atualização) e acerca do débito a ser liquidado.
Basta isso para que o crédito e o débito tributário sejam constituídos.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3002-000.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000365/2010-29

• Tal conclusão pode ser extraída do próprio texto legal, quando dispõe que a declaração
do contribuinte, via formulário próprio, serve como confissão de dívida, apresentandose
como instrumento hábil para a exigência dos débitos nela consignados - § 6o do artigo
74 da Lei 9.430/96.
• Se serve para constituir os débitos, por óbvio, e como forma de manter a simetria das
relações, também se presta para constituir definitivamente os créditos apurados pelo
contribuinte e que, também declarados no formulário, foram utilizados no encontro de
contas.
• Esta é a lógica dos procedimentos de compensação.
• Destarte, a medida que se impõe é o reconhecimento dos créditos do PIS consignados
nos DARFS pagos no período acima descrito (e indicados no campo próprio da
declaração de compensação on line - via Per/Dcomp), com a respectiva extinção dos
débitos compensados pelo Requerente através do sistema PER/DCOMP.
• Como resultado da constituição e suficiência dos créditos do PIS utilizados pelo
Peticionário, a homologação das compensações é medida imperativa eis que
concretizadas nos estritos moldes da lei.
• Pugna-se, portanto, pela reforma da decisão com a consequente extinção dos débitos
tributários compensados.
DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
• Diante das questões que tratam esse requerimento compensação, composição dos
créditos recolhidos indevidamente, atualização dos possíveis débitos não compensados -
torna-se indispensável a realização de perícia técnica.
• Cabe esclarecer que a prova pericial é necessária para elucidar as dúvidas técnicas
presentes nesse processo administrativo referente às compensações não homologadas.
• Dessa maneira, leva-se a cabo que a perícia técnica é indispensável para esclarecer
para ambas as partes os itens em debate.
DO
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL
• Um dos deveres da administração pública no processo administrativo fiscal é o de
sempre buscar e pautar suas condutas pela busca da verdade real.
• Se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse público
fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao invés de
satisfazer-se com a verdade formal. (Celso Antonio Bandeira de Mello).
• A verdade real, também conhecida como verdade material, norteia-se única e
exclusivamente pelo que realmente tenha acontecido no mundo fático.
• Ao contrário do processo judicial, o processo administrativo fiscal não se contenta
com a mera verdade formal, mas sobremaneira com a verdade material, ao passo que
deverá perseguir incansavelmente a realidade dos fatos.
• A busca incessante pela verdade material em processos administrativos é até mesmo
lógica, para tanto basta lembrarmos do fim último da Administração Pública que visa o
bem comum de seus administrados.
• Os fins da Administração Pública resumem-se num único objetivo: o bem comum da
coletividade administrada.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3002-000.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000365/2010-29

• Ao lado do bem comum, como evidenciado, objetivo fim da Administração Pública,
figura o princípio da indisponibilidade do interesse público.
• Diante do exposto, por ilação lógica, pode-se chegar à seguinte conclusão: se o fim
último da Administração é a consecução do bem comum, que indubitavelmente coaduna
com o interesse público, e, tendo em vista a indisponibilidade deste, logo, o bem
comum somente será gravado de indisponibilidade quando encontrada a verdade
material.
• Na mesma linha de raciocínio, pode-se afirmar que a escorreita observância do
princípio da verdade material afirma o comprometimento da Administração Pública
cora a indisponibilidade da realização do interesse público, e isto traduz o correto poder-
dever como encargo da execução das atividades do Estado.
• O princípio da verdade material, também denominado da liberdade na prova, autoriza
a Administração a valer-se de qualquer prova de que a autoridade processante ou
julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É busca da
verdade material em contraste com a verdade formal.
• Nesse sentido, Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento jurisprudencial.
• A verdade material somente será alcançada através do reconhecimento pela Receita
Federal do Brasil dos créditos de PIS da empresa.
DOS PEDIDOS
• Digne-se a Autoridade Pública, por meio do órgão competente, a receber e processar a
presente Manifestação de Inconformidade, suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário objeto das compensações objurgadas, nos termos da legislação de regência,
julgando-a procedente em todos os seus termos;
• Que seja reformada a decisão prolatada com a consequente homologação das
compensações realizadas pela empresa porquanto a Requerente possuir créditos de PIS,
com base na fundamentação retro;
• No intuito de garantir a busca pela verdade material, princípio norteador de todo e
qualquer procedimento administrativo fiscal, e por entender que tais procedimentos
probatórios são imprescindíveis para o deslinde do feito, protesta a requerente, com
fulcro no inciso IV, do artigo 16 do Decreto 70.235/72, pela produção de todas as
provas admitidas em direito, em especial pela realização de perícia técnica, a fim de
apurar e demonstrar a cobrança indevida de valores resultante da autuação equivocada
do agente. Para tanto, apresenta o Sr. Nereu de Lima, CRC 014521/o-5, para atuar como
assistente técnico da empresa, enumerando desde já os quesitos que deverão ser
dirimidos:
i) Qual o conceito de insumos deveria ser utilizado pela Requerente para calcular
os créditos de PIS do empreendimento;
ii) Em que fase (parte) do processo fabril da Requerente ocorre os gastos (custos
ou despesas) que tiveram seus créditos de PIS não aceitos pelo Fisco;
iii) Como se caracterizam os gastos (custos ou despesas) da Requerente que
tiveram seus créditos de PIS glosadas pelo Fisco Federal;
iv) Qual é o procedimento correto para definir os gastos (custos ou despesas) da
Requerente passíveis de apropriação de créditos de PIS pela Requerente.
• A juntada de novos documentos, provas emprestadas de outros procedimentos
administrativos;
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3002-000.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000365/2010-29

• A apresentação de quesitos complementares, caso assim seja necessário;
• Não sendo esse o entendimento da Delegacia de Julgamento que apresente de forma
expressa e fundamentada resposta a essa Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela 3a Turma da DRJ/CGE que,
por unanimidade de votos, não reconheceu o crédito pleiteado, restando assim ementado o
acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
DILAÇÃO PROBATÓRIA
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de
preclusão.
PEDIDO DE PERÍCIA
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnicocientífico especializado
para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
COMPENSAÇÃO. COFINS
Não há que se falar em compensação de débitos de PIS quando não restar comprovada a
existência do direito creditório que lhe daria suporte.
COFINS. CREDITAMENTO
Somente dão direito ao crédito de PIS, no regime de incidência nãocumulativa, os
dispêndios expressamente autorizados em lei.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA
Devem se mantidas as glosas de créditos decorrentes de faturas de energia elétrica
emitidas em nome de terceiros.
CRÉDITO. EMBALAGENS. TRANSPORTE
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização, mas apenas depois de concluído o processo produtivo, e que se
destinam tão somente ao transporte dos produtos acabados, não geram direito ao crédito
da contribuição.
CRÉDITO. ALUGUEL DE MÁQUINAS DE EQUIPAMENTOS
O contribuinte pode apurar créditos de PIS sobre o valor dos aluguéis de máquinas e
equipamentos somente quando pagos a pessoas jurídicas e utilizados nas atividades da
empresa.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
ARMAZENAGEM.
MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES As despesas com armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor,
geram direito ao desconto de créditos na apuração não cumulativa de PIS e Cofins.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3002-000.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000365/2010-29

Entende-se por armazenagem estritamente a guarda de mercadoria, não se incluindo
nesse conceito a movimentação de contêineres e operações congêneres.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
O desconto de créditos calculados em relação à depreciação de máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente pode se dar se adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada em 20/09/2017 a recorrente apresentou, tempestivamente, recurso
voluntário defendendo a existência do crédito indicado no Per/Dcomp em análise, para tanto,
defende a necessidade de se afastar a aplicação do conceito de insumos do IPI às contribuições
ao PIS/PASEP e a COFINS. Cita precedentes do CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos necessários de validade, portanto, dele
conheço.
Consoante narrado trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS
não cumulativa decorrente de receita de exportação obtida no período do 1o trimestre de 2006, na
monta de R$ 150.891,48.
Parte do crédito pleiteado foi concedida, restando glosado o saldo de R$
14.355,81, após exame pela autoridade fiscal dos documentos contábeis e fiscais da recorrente,
nos termos do despacho decisório de fls. 275/283.
Logo, o ponto nodal do litígio é o conceito de insumos para fins de creditamento à
luz do Resp no 1.221.170/PR, julgado sob o regime de recursos repetitivos.
De já, entendo desnecessário arrastarmos a discussão, porquanto existentes outros
processos desta recorrente sobre a mesma matéria, julgados recentemente, inclusive, na
sistemática
dos
repetitivos
cito
10940.907147/2011-27,
10940.907142/2011-02,
10940.907143/2011-49, 10940.907144/2011-93, 10940.907145/2011-38, 10940.907146/2011-82
e 12571.720371/2011-87.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3002-000.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000365/2010-29

Sendo assim, a fim manter estável e coerente às decisões que envolvem este tema
e contribuinte (ora recorrente), adoto as razões de decidir da resolução paradigma no 3301-
001.460, in verbis:
A controvérsia gira em torno do conceito de insumos.
A Autuante adotou um conceito restrito, com fundamento na
interpretação do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02 dada pelos § 5o
do art. 66 da IN SRF no 247/02 e § 4o art. 8o da IN SRF 404/04 (fl. 172):
“Além
dos
insumos
diretos
(matéria-prima,
produto
intermediário e material de embalagem), somente seriam
insumos aqueles bens e serviços que efetivamente sejam
aplicados ou • consumidos na produção de bens destinados à
venda, de forma que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.”
Por outro lado, inicialmente, a recorrente interpretou citado dispositivo
legal de forma extensiva, baseada na doutrina à época dominante e
algumas
decisões
administrativas.
Em
sua
manifestação
de
inconformidade, sustentou que todos os bens e serviços essenciais
deveriam ser classificados como insumos.
O conceito de insumos, todavia, evoluiu.
O resultado foi a decisão proferida pelo STJ, sob o regime dos recursos
repetitivos, nos autos do REsp no 1.221.170/PR, à qual estão vinculadas
as decisões do CARF, por força de previsão regimental (art. 62 do Anexo
II da portaria MF no 343/15). Reproduzo a ementa:
“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da
compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3002-000.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000365/2010-29

contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para
determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de
que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e
despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e
exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de
proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a
disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. ” (g.n.)
A decisão foi de fato impactante, pois, além de trazer inédito conceito de
insumos, fulminou o que até então vinha sendo adotado pela fiscalização,
por meio da decretação da ilegalidade dos respectivos dispositivos das IN
SRF n° 247/02 e 404/04.
E, na esteira desta decisão, foi editado o PN COSIT/RFB no 05/18,
vinculante no âmbito da RFB, por meio do qual o Fisco consigna seu
novo entendimento acerca da matéria, significativamente diferente do
anterior, como se verifica por meio do seguinte trecho da conclusão:
“e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de
contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em
elaboração ou durante a prestação de serviço;”
Não consta nos autos descrição detalhada do processo produtivo. Não
obstante, depreende-se do Despacho Decisório que a fiscalização
investigou-o com rigor e profundidade, para fins de enquadramento no
seu conceito de insumos. E a recorrente, por sua vez, discorreu em
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3002-000.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000365/2010-29

detalhes sobre sua atividade industrial, em defesa dos créditos a seu ver
injustamente glosados.
Conforme relatado, foram objetos de glosa grande variedade de bens e
serviços, em razão de o agente fiscal ter aplicado um já superado
conceito de insumos. Diante disto, em linha com a postura que vem
sendo adotada por esta turma, proponho que o julgamento seja
convertido em diligência, para que a unidade de origem reveja as
glosas de créditos, tendo como base, desta feita, o PN COSIT n°
05/18.
Cumpre mencionar que a recorrente pleiteou a realização de perícia, para
que pudesse “catalogar todos os insumos necessários à consecução do
empreendimento econômico”. Contudo, não me parece necessária, haja
vista que não houve discordância sobre a natureza e especificidades do
processo industrial, tais como, a finalidade de cada bem ou serviço cujo
crédito foi glosado, porém acerca da sua leitura, à luz da legislação
aplicável.
Conclusão.
Por todo o exposto, sugiro a conversão do presente julgamento em diligência para
que sejam os autos remetidos a Unidade de Origem para que a autoridade fiscal apure a certeza e
liquidez do crédito pretendido pela recorrente nos termos do PN Cosit no 05/2018.
Encerrados os trabalhos, seja emitido relatório fiscal conclusivo com posterior
ciência de seu teor a recorrente para que se manifeste dentro do prazo de 30 dias.
Vencido o prazo, com ou sem manifestação, sejam os autos devolvidos a esta
Turma para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital